Tribunal: TCU
Processo: 005.660/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela SEFIP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de Aposentadoria submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do sistema SISAC, por haverem sido cadastrados em duplicidade, os atos de concessão inicial de aposentadoria a João da Cunha Pinto e a Mário Rocco Russo constantes, respectivamente, das peças 2 e 3 (ato no 10804609-04-1998-000082-0; e ato no 10804609-04-1998-000819-8) destes autos; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Superintendência Estadual do INSS no Rio de Janeiro/RJ.